Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713165-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a oferta de bens à penhora apresentada pela executada/agravante e aplicou a ela multa por litigância de má-fé (10% do valor atualizado do débito em execução). A agravante alega, em síntese, que: 1) os escoramentos metálicos ofertados à penhora estão livres e desembaraçados, uma vez que, embora tenham sido indicados em outros processos, não foi registrada a penhora em nenhum deles; 2) o exequente/agravado não pode escolher os bens que o executado deve indicar à penhora, pois, se não tem interesse em adjudica-los, estes podem levados a leilão e arrematados por terceiros a fim de satisfazer o crédito existente; 3) é indevida e desproporcional a multa por litigância de má-fé, pois não indicou à penhora imóvel que não é de sua propriedade, e sim o crédito existentes sobre o bem. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a multa por litigância de má-fé. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o credor pode recusar o bem ofertado à penhora se não obedecida a ordem do art. 835 do CPC/2015, como ocorre no presente caso, pois os bens móveis indicados (escoramentos metálicos) não ocupam posição preferencial. Já em relação à multa por litigância de má-fé, consta da petição protocolada pela executada/agravante em 17/03/2021 que ela, de fato, ofereceu o imóvel à penhora (e não o crédito existente sobre ele), juntando certidão de ônus atualizada até 11/11/2020 (ID 86426993 e 86429546 do processo originário), in verbis: “(...) Do mesmo modo, vem indicar ainda, o imóvel, Apartamento 1504, vaga de garagem 259, torre “B”, lote no4, Rua 05 Norte e lote no07, Rua 04 Norte, Águas Claras/DF, conforme certidão de ônus em anexo, a qual contém a alienação fiduciária do Banco Inter no valor aproximadamente de R$ 90 mil reais. É importante ressaltar que a penhora sobre o imóvel se mostra eficaz tendo em vista a eminente quitação da alienação fiduciária e, considerando o valor de mercado do imóvel, conterá substancial valor de crédito para ser revertido em pagamento para a presente execução. (...)” Ocorre que o exequente/agravado juntou certidão atualizada até 18/03/2021, comprovando que, desde 10/03/2021 (portanto, antes da oferta do imóvel à penhora), já havia sido consolidada a propriedade fiduciária em favor do Banco Inter S/A (ID 87498947 do processo originário), o que configura litigância de má-fé da executada/agravante (CPC/2015 80 II V). Por fim, quanto ao valor da multa, este se encontra dentro dos parâmetros legais (CPC/2015 81). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator